Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-06.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008639-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CONCHE FERREIRA - CPF: 030.201.751-86 (RECORRENTE), VALDECIR TELES JUNIOR - CPF: 039.908.059-75 (ADVOGADO), DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO - CPF: 406.726.008-38 (RECORRIDO), JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 980.020.905-00 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE BRITO DOURADO - CPF: 038.501.815-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA LOPES - CPF: 225.966.488-14 (RECORRIDO), ELIEL DE JESUS SIRINO - CPF: 403.753.518-17 (RECORRIDO), LEONARDO DALPONTE - CPF: 052.028.389-99 (RECORRIDO), ANDREW HAMMES DA SILVEIRA - CPF: 085.720.379-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES EM DIFERENTES REDES SOCIAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA –DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135167371, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, confirmou a tutela de urgência deferida no id. 87366085 e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, determinando que os reclamados excluam os vídeos e demais postagens elencadas na inicial.

Ainda, condenou os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação da sentença, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Em argumento recursal, os recorrentes, preliminarmente, suscitam a
ausência de pressupostos processuais por falta de interesse processual. No mérito, alegam a inocorrência de danos morais, ao argumento de que as ofensas alegadas pelo autor teriam se dado em um ambiente de um jogo virtual, no qual só são mencionados apelidos
“nicknames”
, sem mencionar o nome ou qualquer dado pessoal do recorrido.

Subsidiariamente, pugnam a redução do
quantum
indenizatório, e ao final, requerem a reforma da sentença recorrida e a condenação da parte autora a
litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido
em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelos reclamados. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente,
rejeito
a preliminar d
e
ausência de pressupostos processuais por falta de interesse processual, vez que existem nos autos provas suficientes a suportar as alegações da parte autora, de modo que há que se reconhecer o interesse da reclamante quanto à indenização pretendida.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. 135167401, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, todas as partes
da presente demanda participam de uma comunidade virtual através de um jogo chamado
Rucoy Online
, sendo que algumas pessoas dessa comunidade possuem canais no
youtube
, páginas e perfis no
facebook
e
whatsapp
sobre o jogo, os quais têm diversos seguidores e visualizações.

O autor alega que no início do ano de 2020, os reclamados começaram a proferir calúnias e difamações em seu desfavor por meio de redes sociais e através dos seus canais do
youtube,
afirmando que a soma dos seguidores que todos os reclamados possuem é de aproximadamente
20.000 (vinte mil) pessoas
, gerando uma elevada repercussão das ofensas à sua honra e imagem tanto no meio virtual, como na sua vida particular e profissional.

Assevera que as palavras proferidas, escritas e divulgadas no meio virtual pelos reclamados, em resumo, são:
“ladrão, golpista e pilantra”.

Aduz que trabalha como vendedor e representante comercial, e vários clientes tiveram acesso aos vídeos elaborados pelos reclamados e ficaram em dúvidas sobre seu caráter, especialmente pelo comentário de “ladrão”, que indicaria que ele poderia cometer crime patrimonial.

Por fim, afirma que pediu por diversas vezes para os reclamados excluírem todo conteúdo sobre ele das suas redes sociais e cessarem com as ofensas, no entanto, não obteve êxito.

Os reclamados, em sede de contestação, alegam que to
dos os integrantes da presente lide eram reconhecidos no jogo pelo nome dos seus personagens, e em nenhum momento proferiram ofensas a pessoa física ou nome do autor, limitando-se a utilizarem sempre os apelidos (
nickname
) do próprio jogo
, bem como que não há que se falar em danos morais, eis que a situação configura um mero aborrecimento.

A
magistrada singular julgou parcialmente procedente o pleito inicial, fundamentando seu
decisum
nos seguintes termos:

“(...) Alega a parte reclamante que vem sendo alvo de ofensas propagadas pelos Requeridos em comunidades em que fazem parte, bem como vem sofrendo acusações no aplicativo de mensagens (
whatsapp
), com calúnias a respeito do requerente o acusando de Ladrão, Golpista e Pilantra, inclusive com criação de stickers e músicas com tais calúnias.

Afirma que também foram realizados vídeos no sítio eletrônico YouTube com tais acusações que vem ofendendo a sua imagem. Assim postula indenização por danos morais em virtude das ofensas. Postula ainda que as partes reclamadas sejam compelidas a retirar do ar todos os vídeos e publicações ofensivos a sua índole, bem como que estes postem retratações nos mesmos moldes em que publicaram as calúnias.

As respectivas ofensas foram comprovadas através de vídeos e capturas de imagens de computador.

Além do mais, na contestação os reclamados não enfrentaram as provas, pontuaram tão somente a inexistência do dano moral afirmando ser o caso de mero aborrecimento.

Nota-se que as postagens efetivadas pelas partes reclamadas evidenciam a tentativa de macular a imagem da parte autora.

Como se vê pelas postagens as partes reclamadas afirmam que a parte reclamante é “Ladrão, Golpista, Pilantra, Hipócrita”, bem como vinculam foto, montagens e vídeo da parte reclamada com o intuito de ofendê-lo.

Não há dúvidas de que a gravidade das expressões é motivo de desgaste, humilhação e perturbação psíquica de qualquer ser humano, ultrapassando as raias do mero dissabor ou aborrecimento.

As ofensas tiveram o condão apenas de desonrar a imagem da parte reclamante, afetando diretamente a honra e intimidade.

O inciso V, do artigo 5º, da Constituição Federal, dispõe que "é assegurado o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem".

As ofensas praticadas pelas partes reclamadas perante terceiros tinham a finalidade de humilhar e trazer sentimento de menosprezo a parte reclamante.

Enfim, não há dúvidas que o reclamante teve a sua imagem maculada pelas partes reclamadas, diante das ofensas difundidas no meio virtual, assim cabível o deferimento do dano moral. (...).
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque, os reclamados não negam que tenham realizado as publicações e as ofensas pelas quais o autor se insurge, somente afirmam que não se referiram
à pessoa física ou nome do reclamante, limitando-se a utilizarem sempre o apelido (
nickname
) do próprio jogo, bem como sustentam que a situação configura mero aborrecimento.

Destarte, embora as publicações, postagem e vídeos não tenham constado de forma expressa o nome do reclamante,
constavam o apelido (
nickname
) o qual se identificava e era reconhecido na comunidade virtual do jogo
, mostrando-se suficiente para que todas as pessoas que integram as plataformas digitais e redes sociais relacionadas a essa comunidade virtual, identificassem a parte autora.

Importante consignar que os documentos anexados à inicial
evidenciam que as publicações ofensivas foram visualizadas por diversas pessoas, que inclusive fizeram comentários nas postagens, o que demonstra que houve repercussão do conteúdo,
fatos que indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação.

Além de que as palavras utilizadas pelos reclamados, tais como
“ladrão, golpista e pilantra”,
devem ser consideradas ofensas graves e foram realizadas em várias redes sociais, sendo que a soma dos seguidores de todos os reclamados é de aproximadamente
20.000 (vinte mil) pessoas, o que com certeza ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo recorrido em razão das ofensas perpetradas pelos recorrentes. A propósito:

“RECURSO INOMINADO −
DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS
– RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 4.
O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização
.6.
O DANO MORAL resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a MORAL da reclamante/recorrida,
colocando em descrédito, sua integridade MORAL, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de DANO MORAL, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos DANOs MORAIS, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos. (N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018). Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais),
a ser paga

solidariamente
pelos reclamados,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022